Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713409-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA DINIZ MATTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto MARISA DINIZ MATTOS em face de DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n. 0702181-04.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido da agravante, nos seguintes termos: I – MARISA DINIZ MATTOS pede liminar em mandado de segurança para que seja determinado seu afastamento do cargo de Especialista em Saúde Pública, mantida a remuneração. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é servidora pública vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Ocupa o cargo de Especialista em Saúde Pública, especialidade Farmacêutico-Bioquímico. Além do cargo público na SES/DF, a impetrante também é militar da ativa, ocupando o posto de Tenente-Coronel do Exército. Em 24/1/2023 foi designada para exercer a função de Observadora Militar das Nações Unidas no Sudão do Sul, de 1/3/2023 a 29/2/2024. Solicitou afastamento do cargo junto à SES/DF. O processo administrativo se encontra em trâmite, mas ainda sem decisão. Alega não haver óbice para o afastamento, porque tem por finalidade serviço militar, restando preservado o princípio da legalidade. Afirma haver justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo. Na decisão ID 151702315 o processo foi encaminhado ao TJDFT, em razão de sua competência originária para julgar o caso. Na emenda ID 154023705 a impetrante alterou o polo passivo, indicando como autoridade impetrada o Subsecretário de Gestão de Pessoas do Distrito Federal. Acrescentou que seu pedido foi indeferido em decisão de 20/3/2023. Na decisão ID 154023711, o Desembargador Relator declinou a competência a este Juízo. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante é servidora vinculada à SES/DF e, simultaneamente, é Oficial da ativa do Exército Brasileiro. Foi designada para cumprir missão no exterior como observadora militar, a convite da ONU. Em vista disso, requereu seu “afastamento” do cargo distrital, que restou indeferido. A Lei Complementar Distrital 840/2011, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, ao dispor sobre os direitos dos servidores, relaciona dentre as hipóteses de suspensão temporária do exercício do cargo as licenças e os afastamentos. As licenças são previstas nos arts. 130 e seguintes da Lei Complementar. O art. 130 lista as seguintes espécies de licenças: I – por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; II – por motivo de doença em pessoa da família; III – para o serviço militar; IV – para atividade política; V – servidor; VI – para tratar de interesses particulares; VII – para desempenho de mandato classista; VIII – paternidade; IX – maternidade; e X – médica ou odontológica. Já os afastamentos são regulados a partir do art. 152. A Lei Complementar prevê as seguintes modalidades de afastamento: a) para servir em outro órgão ou entidade; b) para exercício de mandato eletivo; c) para estudo ou missão no exterior; d) para participar de competição esportiva; e) para participar de programa de pós-graduação stricto sensu; e f) para frequência em curso de formação. A situação da requerente não se enquadra, em princípio, em nenhuma das hipóteses legais de licença ou afastamento. Nesse ponto, observa-se que o requerimento administrativo da servidora não se baseia em nenhum dos dispositivos relacionados a licença ou afastamento de servidor, sendo apresentado pedido genérico apenas para “afastamento do cargo”. Neste mandado de segurança a servidora inovou na fundamentação, amparando o requerimento na previsão de afastamento para (i) servir em outro órgão ou entidade e (ii) estudo ou missão no exterior. O caso não comporta afastamento para servir em outro órgão ou entidade. De acordo com o art. 152 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o servidor efetivo pode ser cedido a outro órgão ou entidade dos Poderes do Distrito Federal, da União, dos Estados ou dos Municípios, para o exercício de: a) emprego ou cargo em comissão ou função de confiança (com previsão de remuneração mínima); b) cargos das Governadoria ou Vice-Governadoria do Distrito Federal ou da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; c) cargo em comissão ou função de confiança em gabinete de Deputado Federal ou Senador da República integrante da bancada do Distrito Federal; d) cargo em comissão ou função de confiança de Secretário Municipal dos Municípios que constituem a RIDE; e) cargo em comissão ou função de confiança nas áreas correlatas da União, de servidores das áreas de saúde, educação ou segurança pública; f) cargo em comissão ou função de confiança de órgão do Poder Judiciário localizado no Distrito Federal; e g) cargo diretivo dos órgãos de classe profissionais. Essa cessão depende, no caso, de autorização do Governador do Distrito Federal, sendo garantidos ao servidor os direitos referentes ao exercício do cargo efetivo durante o período de cessão. A cessão da impetrante, nos moldes acima indicados, é inviável porque, em primeiro lugar, não ocupa cargo efetivo, encontrando-se ainda em estágio probatório. Em segundo lugar, a servidora não está sendo indicada para o exercício de cargo comissionado ou função de confiança em área correlata da saúde da União, como alegado. Na verdade, o interesse da requerente é apenas afastar-se do cargo da SES/DF, para cumprir missão designada pelo Exército. A situação tratada no art. 152, V, da Lei Complementar Distrital 840/2011 envolve a designação de servidor público distrital para exercer cargo comissionado ou função de confiança em órgão da União, em área correlata ao cargo exercido na Administração distrital, sendo que, em razão dessa designação, que é de caráter temporário, o servidor não tem condições de manter o desempenho das funções de seu cargo efetivo. Essa não é a situação tratada neste caso, porque a requerente mantém dois vínculos funcionais, sendo que a missão indicada pelo Exército se deu apenas e exclusivamente no interesse da Força Armada. Vale destacar que a cumulação de cargos, nos termos do art. 37, XVI, da CF, pressupõe compatibilidade de horários, o que não resta atendido nessa situação. Também não é possível conceder à impetrante afastamento para estudo ou missão no Exterior, na forma prevista no art. 159, I, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Esse afastamento depende da autorização do Governador do Distrito Federal, condição sine qua non para o deferimento do afastamento, sendo que essa autorização sequer foi solicitada pela requerente. A impetrante destaca que o art. 25, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 prevê a possibilidade de concessão de afastamento ao servidor em estágio probatório, em caráter excepcional, em razão de serviço militar. Ocorre que o caso não se amolda a essa exceção. O serviço militar a que se refere o art. 25, § 1o, é aquele tratado no art. 136, que diz respeito ao serviço militar temporário prestado pelo servidor público. Findo o período do serviço, o servidor retorna ao exercício do cargo. Tanto que o § 1o do art. 25 elenca como hipóteses excepcionais o serviço militar e o exercício de mandato eletivo, duas situações que geram o impedimento do exercício do cargo em caráter meramente temporário. Findo o serviço militar ou o mandato, o servidor necessariamente retorna ao exercício do cargo. É verdade que o § 1o do art. 25 traz a expressão “afastamento para o serviço militar”, ao passo que o art. 136 dispõe sobre a “licença para o serviço militar”. O emprego das expressões “afastamento” e “licença” nesses dispositivos deve ser considerada como falha técnica do legislador, mas não justifica que se conclua se tratarem de institutos distintos. A compreensão da norma deve considerar a estrutura lógica e a coerência sistemática do regime jurídico, de modo que a exceção do art. 25, § 1o, ao se referir a “afastamento”, diz respeito à situação de licença para o serviço militar temporário a que se refere o art. 136, não abarcando a situação retratada neste processo, em que a servidora não presta serviço temporário militar, porquanto mantém concomitantemente dois vínculos funcionais, sendo um deles de caráter permanente com Força Armada. Com isso, tem-se não ser viável o deferimento do pedido para se determinar o afastamento da servidora, em razão da ausência de previsão legal para tanto, dadas as circunstâncias do caso, sob pena de ofensa à legalidade. Nesse quadro, conclui-se pela ausência da relevância do fundamento apresentado, o que impede a concessão da tutela de urgência. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Observe a parte requerida que houve opção para que o processo tramite sob o modo “Juízo 100% Digital”, de modo que deverá ser manifestada anuência ou recusa nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 29/2021 (alterada pela Portaria Conjunta n. 55/2021): “Art. 2.o A adesão ao “Juízo 100% Digital” é faculdade das partes. § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. § 2.o É ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. § 3.o A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. § 4o Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006. (NR) § 5.o A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados. § 6.o A retratação e a desqualificação do feito para tramitar no “Juízo 100% Digital” não poderão, em hipótese alguma, ensejar a mudança do Juízo Natural, sendo indispensável, portanto, que o “Juízo 100% Digital” ostente estrutura híbrida. § 7o A adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura. (NR)” A autora interpôs agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) a agravante foi aprovada no concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para o cargo de Especialista em Saúde e exerce o cargo desde 1o de julho de 2022, cumprimento o estágio probatório; 2) a agravante é militar da ativa desde 2001, estando agora no patente de Tenente-Coronel do Exército brasileiro; 3) em 24/01/2023, a agravante foi designada para exercer função militar como Observadora Militar das Nações Unidas no Sudão do Sul, no período de 1o/03/2023 a 29/02/2024, com base no art. 3o, inciso I, alínea “b” e inciso II, alínia “b” c/c art; o, inciso IV e § 1o, alínea “a” da Lei 5.809/72, com ato publicado pela Portaria EMCFA-MD n.o 438; 4) solicitou afastamento do cargo da SES/DF para exercer a função militar durante o período da Missão, com fundamento no art. 25, §1o, da Lei Complementar n.o 840/2011. O pedido foi indeferido por decisão proferida no Processo Administrativo n. 0060-00063396/2023-87; 5) alegou que o art. 25, §1o da Lei Complementar n. 840/2011 permite, excepcionalmente, o afastamento do cargo durante o período de estágio probatório, para fins de exercer função de confiança em órgão da União; 6) o exercício da função militar no exterior deriva de obediência às obrigações militares e que está atuando por interesse oficial do Ministério da Defesa; 7) a possibilidade do seu afastamento, mesmo em estágio probatório, decorre do art. 25, §1o da LC 840/2011; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante o exposto, requer: A. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CAUTELAR: Que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que, em sede de tutela provisória, seja anulado o ato administrativo que indeferiu o afastamento da Agravante na Secretaria de Saúde, bem como seja o Agravado afastamento da servidora Marisa Diniz do cargo de Especialista em Saúde Pública da SES/DF em razão da convocação para serviço militar internacional oriundo de uma ordem específica do Comando do Exército Brasileiro, com fundamento no art. 25, §1o da Lei Complementar 840/2011, comprovado o interesse público, com a devida remuneração, pois considerado efetivo exercício, como consequência, seja determinada a retificação de todos os atos administrativos internos inerentes, garantindo, assim, o abono das faltas. B. DO MÉRITO: Seja confirmada a decisão de tutela cautelar deferida, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede e pedido liminar, definitivamente, invalidando o ato coator e abusivo, atacando e reconhecendo a sua ilegalidade, protegendo o direito líquido e certo da Agravante. O Juízo de origem indeferiu o pedido de reconsideração (ID 156494384). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (45585856). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme delineado na decisão agravada, a agravante mantém dois vínculos com a Administração, sendo um vínculo federal (Exército Brasileiro) e outro vínculo distrital (Secretaria de Estado de Saúde). A situação da agravante, portanto, não se enquadra nas descrições tradicionais de afastamento, que visam possibilitar ao servidor em estágio probatório o exercício de função comissionada no interesse da Administração. No caso concreto, o vínculo com o Exército Brasileiro exige da agravante seu deslocamento e permanência fora do país, fato esse que enseja possível incompatibilidade de carga horária, de modo que não se justifica o seu afastamento com a manutenção dos dois vínculos e o recebimento das duas remunerações. Por essa razões, entendo, por ora, que não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2023 18:40:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador